Tribunal: TJDFT
Processo: 0751656-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 254697717, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0713443-07.2025.8.07.0009, proposta em face de ADRIEL RAMOS PIMENTEL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo, considerando que ainda resta pendente a citação do requerido, indeferiu, por ora, o pedido de baixa da restrição aposta sobre o veículo via RENAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 78699385), alega, em síntese, que se trata de Ação de Busca e Apreensão fundamentado no Decreto-Lei 911/69, proposto em face do Réu, tendo em vista que o mesmo restou inadimplente diante das suas obrigações assumidas com o Autor. Sustenta que, após a busca e apreensão do veículo, requereu a baixa do RENAJUD, mas que, no entanto, o Juízo de origem indeferiu o pedido na decisão ora agravada, sob a fundamentação de que ainda resta pendente a citação do requerido. Argumenta que, conforme o art. 3o, §1o e §3o, do Decreto Lei 911/69, a posse e propriedade do bem será consolidada em favor do credor fiduciário após 5 (cinco) dias corrido da execução da liminar, inclusive prevendo a hipótese de expedição de novo certificado de registro de propriedade, se necessário, como também, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Defende que, ao se consolidar a propriedade e posse no patrimônio do credor fiduciário, não se é permitido impedir o exercício dos atributos ínsitos ao direito real de propriedade pois não há qualquer situação jurídica que impeça deles serem exercidos. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a medida liminar pleiteada nos termos exatos termos do Decreto lei 911/69. Preparo (ID 78725100). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo, considerando que ainda resta pendente a citação do requerido, indeferiu, por ora, o pedido de baixa da restrição aposta sobre o veículo via RENAJUD. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante/autora, requer a comprovação da probabilidade do direito, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que não há qualquer óbice para que o magistrado a quo defira medidas baseadas no poder geral de cautela, poder esse que autoriza que o magistrado defira inclusive medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, posto que se mostra razoável prezar pela prudência diante da eventual possibilidade de nulidade nos autos de origem, diante da não citação da parte requerida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator